Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-47.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800607-47.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: ELIZANGELA ALVES BATISTA LUNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800607-47.2018.8.14.0013

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL)

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADA:
ELIZANGELA ALVES BATISTA LUNA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – ANÁLISE CONJUNTA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- COMPRA DE APARELHO ELETRÔNICO FRUDULENTA- CANCELAMENTO REALIZADO- COBRANÇA INDEVIDA DUPLICADA-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL- RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABIMENTO –MODIFICAÇÃO DOS HONORARIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Recursos de apelação interposto pelo Banco Santander e empresa Pagseguro. Análise conjunta.

2.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelas financeiras apelantes, consubstanciado no desconto indevido referente a compra de aparelho eletrônico cancelada.

3.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral,
entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo, em razão das peculiaridades do caso em comento, pelo que se faz necessário sua redução para a importância de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
verba que por sua vez se encontra dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal Superior.

4.

Ademais, quanto à repetição do indébito, a restituição deve ser em dobro conforme previsão contida no
parágrafo único do artigo 42 do CD, e entendimento firmado pela Corte do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Modificação de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsão do Art. 85, § 2º do CPC.

6.

Recursos de apelação Conhecidos e Parcialmente Providos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2032
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0800607-47.2018.8.14.0013

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL)

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADA:
ELIZANGELA ALVES BATISTA LUNA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL)
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS
ajuizada contra si por
ELIZANGELA

ALVES BATISTA LUNA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou a autora/apelada
que efetuou uma compra de um aparelho de televisão pela internet, em fevereiro/2017, através do site IMPORTADO ELETRO, porém nunca recebeu o produto, e que a compra teria sido intermediada pela empresa PAGSEGURO através do cartão de crédito gerenciado pelo BANCO SANTANDER.

Aduz, que em virtude da demora a autora suspeitou que se tratava de um golpe, e
entrou em contato com as empresas PAGSEGURO e BANCO SANTANDER, a fim de cancelar a operação, o que a

princípio foi realizado com sucesso em JULHO/2017.

Sustenta, que em MARÇO/2018, houve inexplicavelmente novo lançamento das faturas anteriormente canceladas, as quais não conseguiu solucionar administrativamente, tendo que pagar integralmente o valor cobrado, sem nunca ter recebido o produto.

Em contestação Banco Santander (ID
10327556)
, arguiu, em suma que não foi comunicado pela autora o problema, portanto,
faltando interesse de agir, bem como sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que o problema foi causado pela empresa que vendeu o produto. No mérito, alegou que não possui vínculo com o estabelecimento comercial, não tendo ligação com a falta de entrega do produto, e que poderia fazer o cancelamento da operação, desde que a requerente seguisse um protocolo de

procedimentos, que não o fez, não havendo dano moral, apenas mero aborrecimento, não cabendo condenação solidária, nem cabendo inversão do ônus da prova, pedindo a

improcedência do pedido inicial.

Em contestação a empesa Pagseguro

(ID
10327563), aduziu

a perda de objeto em decorrência do estorno do valor, já disponível em conta corrente da autora, apresentando impugnação à gratuidade de justiça, no mérito alegou a ausência de responsabilidade quanto ao problema, já que o estorno foi bem-sucedido,

sustentando a perda do objeto da restituição em dobro, inocorrência de dano moral, pedindo

que não seja

determinado

a inversão do ônus da prova e, por fim, a

requereu a improcedência do pedido inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
10327588
), que decidiu nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido de dano material, quanto à REQUERIDA PAGSEGURO INTERNET S/A, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR solidariamente a empresa BANCO SANTANDER S/A ao pagamento de danos materiais, em favor da REQUERENTE, no valor de 1.367,28 (mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigido pela taxa SELIC, com fundamento nos artigos 402 e 927, do Código Civil; a fim de CONDENAR as empresas PAGSEGURO INTERNET S/A e BANCO SANTANDER S/A a restituir o valor dos danos materiais em dobro, corrigido pela taxa SELIC, em favor da REQUERENTE, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; ainda, a fim de CONDENAR as empresas PAGSEGURO INTERNET S/A e BANCO SANTANDER S/A, solidariamente, ao pagamento de danos morais, em favor da REQUERENTE, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 186, do Código Civil; assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316, 487, I, e III, a, e 490, do CPC. Por fim, CONDENO as REQUERIDAS, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, do CPC.

Inconformado o Banco Santander apresentou recurso de Apelação (ID
10327591), requerendo a reforma da sentença prolatada sustentando
a impossibilidade da condenação da instituição financeira em virtude da ausência de responsabilidade solidaria, já que não causou danos de qualquer ordem a apelada, não havendo qualquer ato ilícito de sua parte, não sendo assim cabível a condenação em danos materiais e morais.

Aduziu que a condenação não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a minoração do quantum caso seja mantida a condenação, e a minoração dos honorários advocatícios, tendo
em vista que, a apelada ora recorrido foi vencido em maior parte de seus pedidos e deve,

portanto, arcar com os custos da sua derrota.

Inconformado a empresa Pagseguro Internet LTDA apresentou recurso de Apelação (ID
10327605), sustentando

a ausência de

falha na prestação do serviço que enseje qualquer dever de indenizar, informa que somente faz a pagamento, que o lançamento da compra é prerrogativa exclusiva do vendedor, e que quando tomou conhecimento que a compra havia sido cancelada, promoveu o estorno imediato na conta da apelada, agindo assim de boa-fé, não configurando licito imputar a requerente/ apelante a ilicitude dos vendedores.

Sustentou, que o valor arbitrado a título de danos morais e materiais são exorbitantes, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao quantum indenizatório, além de ser descabida a devolução em dobro dos valores determinado em sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da existência de responsabilidade civil das apelantes, e da existência de ato ilícito que possam ensejar o dever de indenizar e, por conseguinte a configuração de dano material e moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira (Danos Materiais e Morais)

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990, não se enquadrando na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, houve falha na prestação de serviço, tanto pelo banco
SANTANDER quando da cobrança posterior da dívida cancelada, quanto pela financeira

PAGSEGURO pelo transtorno causado.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência da demora na prestação do serviço intermediado pela empresa PAGSEGURO que gerou o cancelamento da compra, e a cobrança indevida realizada pela financeira do banco SANTANDER, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (Negritou-se).

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“
STJ – Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.
14
, caput, da Lei
8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).” (Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que os apelantes não lograram êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que os recorrentes não obtiveram sucesso em suscitarem fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autora/apelada, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na realização de fraude na compra realizada, e cobrança indevida, cumpre analisar se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

É preciso destacar que “
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”.
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2 ª Edição. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Informou a autora que, recebida proposta de empréstimo e cartão de crédito pelo banco réu, aceitou apenas a tarjeta, sendo informada que assim que desbloqueado o cartão estaria liberado o valor de R$1.827,00 para saque. Narrou ter sido depositado na sua conta o valor de R$1.827,00 a título de empréstimo. Não recebeu o cartão. \u000bPediu a rescisão do contrato e devolução do valor recebido. A prova documental acostada pela autora ? extrato comprovando o empréstimo e conversas via aplicativo whatsapp - comprovam a versão da autora, inclusive quanto as tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa, sem êxito. Assim, a rescisão do contrato, mediante a devolução dos valores recebidos, se mostra possível. Caso concreto que, de regra, não gera direito à indenização por danos morais, pois típica situação de desacordo contratual. Ademais, não foram demonstradas conseqüências excepcionais em virtude do ocorrido. Mantida, pois, a indenização concedida, de R$1.000,00. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008923062 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

“PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.
(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016).” (Negritou-se).

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que
há clara motivação para o cancelamento do contrato de compra e venda da

televisão, diante da demora no fornecimento do aparelho eletrônico, e a demonstração de fraude no negocio realizado, que motivou

o cancelamento da compra devidamente realizada conforme os documentos juntados, além da cobrança duplicada de dívida anteriormente já cancelada, o que demonstra o

Assim, comprovada a má-fé, com o lançamento de nova compra e a cobrança duplicada após um decurso de tempo de mais ou menos seis meses, por si só tem a desestruturação financeira da apelada, haja vista que assumiu sozinha o prejuízo pagando as faturas do cartão para evitar a negativação do seu nome.

Do quantum indenizatório

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

In casu,
faz-se mister ponderar que, ainda na esfera administrativa as instituições financeiras alegam que procederam de boa-fé, a empresa PAGSEGURO informando que restituiu os valores na conta da requerida, o que, se mostra capaz de justificar a minoração do quantum, posto que, por certo, minimizou os danos experimentados pelo recorrido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os julgados:

BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE ACARRETA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
(R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, FIXANDO-SE EM R$ 3.000,00. (TJ-SC - RI: 03026339020178240091 Capital - Eduardo Luz 0302633-90.2017.8.24.0091, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 9.000,00 PARA R$ 3.000,00. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002294-64.2017.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: PAULA MICHELLE DA SILVA - J. 22.11.2019) (TJ-PR - RI: 00022946420178160048 PR 0002294-64.2017.8.16.0048 (Acórdão), Relator: PAULA MICHELLE DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/11/2019)

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo, em razão das peculiaridades do caso em comento, pelo que se faz necessário sua redução para a importância de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
verba que por sua vez se encontra dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

Da Restituição em Dobro dos Valores Descontados

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto.

Assim, não merece ser modificada a sentença quanto a este capítulo, a fim de que os valores a serem restituídos em dobro conforme decisão do magistrado primevo.

Por fim, no que concerne a condenação em honorários advocatício, o magistrado primevo arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, vejamos a disposição do
Art. 85, § 2º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos.

1. O grau de zelo do profissional;

2.

o lugar de prestação do serviço;

3. a natureza e a importância da causa;

4.o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Deste modo, conforme disposição legal, modifico a condenação dos honorários para
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, modificar a condenação em honorários advocatícios
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
mantendo as demais disposições d
a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023